Tribunal: TJDFT
Processo: 0032980-74.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032980-74.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE HENRIQUE LOPES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo. 2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (03) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. 3. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor. 4. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, asseverando que o feito não deveria ter sido extinto, tendo em vista não ter ocorrido a prescrição intercorrente. Afirma que para ser configurada a mencionada prescrição não bastaria apenas o decurso do prazo, mas seria indispensável que o credor tivesse atuado de forma desidiosa, o que não teria ocorrido no presente caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 206, § 3o, inciso VIII, do CC, e 924, inciso V, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Aplicando-se o prazo de suspensão de um (01) ano, conforme precedente obrigatório acima citado, contado a partir da suspensão do processo, somando-se ao início do prazo prescricional de três (03) anos, tem-se a incidência da prescrição intercorrente em 09/02/2022. Em 04/06/2020, o apelante reiterou a realização de diligências via Bacenjud e Renajud, que foram indeferidas (ID no 44511959 – pág. 1). Em 23/06/2020, reiterou o pedido de expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito, o qual também restou indeferido (ID no 44511962 – págs. 1/2). Em 07/07/2020, requereu a apreensão da CNH e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito, o qual restou indeferido (ID no 44511966 – pág. 1). Por fim, em 29/10/2020, pugnou pela expedição de ofício à CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, a qual foi indeferida (ID no 44511970 – pág. 1). Cabe mencionar que não basta que o exequente formule requerimentos genéricos ou destituídos de potencial efetividade, como realizou o apelante nos autos. Deve, objetivamente, indicar bens que sejam de fato penhoráveis (...)” (ID 46674142). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027